Tribunal: TJES
Processo: 5014734-66.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014734-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL JARDIM DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014734-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL JARDIM DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER O DECRETO PRISIONAL
. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014734-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL JARDIM DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL JARDIM DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do CP (em relação a vítima Erasmo), bem como pelo artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação a vítima Alice), do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva
da ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar (413, §3º, do CPP), bem como alega excesso de prazo na submissão do paciente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Consta do caderno processual, que,
em 28 de outubro de 2021, o paciente e seu corréu se dirigiram à casa da vítima com o intuito de encontrar Reginaldo, eis que acreditavam que Erasmo e sua família estavam o abrigando.

Entretanto, ao receberem a notícia de que seu suposto alvo não se encontrava na residência, proferiram disparos contra Erasmo, que veio a falecer. Além disso, tentaram disparar contra Alice, companheira da vítima, mas não efetuaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, bem como, ameaçaram matar a menor Ester, filha de 06 anos do casal.

Na decisão de pronúncia, restaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, seja por meio do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 185, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 186/198 e depoimentos da vítima Alice Dantas de Oliveira, bem como do PC/ES Antônio Celso Lourenço da Costa, e análise conjunta dos elementos probatórios nos autos.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Outrossim, no que tange à alegação de
fundamentação genérica e inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau, para manter o decreto prisional, verifico ser incoerente, tendo o juiz
a quo,
bem fundamentado a decisão, proferida no dia 01 de setembro de 2023,
senão vejamos:

[...] Indo além, é evidente a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto a periculosidade dos réus é reiteradamente
evidenciada nos autos pela gravidade concreta das condutas imputadas na denúncia, de modo que o
modus operandi
do crime somado à motivação delitiva materializam o
periculum libertatis.

Outrossim,
tais elementos também servem a demonstrar de forma cristalina a desproporcionalidade das medidas cautelares mais brandas (art. 319, do CPP), pois não serão suficientes a impedir a reiteração criminosa ou resguardar os fins do processo, tamanha a suas periculosidades.

Diante disso, mantenho a prisão preventiva dos acusados, o que faço apoiado no art. 312, do CPP
. [...]

Desde então, o juízo tem cumprido o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, revisando a necessidade, ou não, da manutenção da custódia cautelar.

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar, nem em excesso de prazo na submissão do paciente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.